Tribunal: TJSP
Processo: 0016420-24.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016420-24.2013.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
NATALINO BORGES e ROSELY PEREIRA GUELLER BORGES, é apelado
NILTON CESAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016420-24.2013.8.26.0229 -Voto no 2106
2
VOTO no: 2106
APELAÇÃO no: 0016420-24.2013.8.26.0229
COMARCA: SUMARÉ - FORO DISTRITAL DE HORTOLÂNDIA (1a VARA
JUDICIAL)
APELANTES: NATALINO BORGES e ROSELY PEREIRA GUELLER BORGES
APELADO: NILTON CESAR DOS SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUTOR ATUAL
PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL OCUPADO PELOS
RÉUS.
PROCEDÊNCIA.
DIREITO
DE
SEQUELA.
SUPOSTAS
VICISSITUDES
ENTRE
ELES
E
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
INOPONÍVEIS
AO
ADVERSO.
TESES
DEFENSIVAS
ADEMAIS
DISCUTIDAS E REJEITADAS NOUTRA DEMANDA,
COM TRÂNSITO EM JULGADO. R. SENTENÇA
CORRETA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
A r. sentença de fls. 191/192, relatório adotado, julgou
procedente o pedido e imitiu o autor “na posse do imóvel descrito na inicial, confirmando a
liminar anteriormente concedida”. Sucumbência, com verba honorária em um mil reais, pelos
réus, ressalvada a gratuidade de justiça.
Eles apelam. Acenam com demanda que ajuizaram em face de
instituição financeira para discutir a execução extrajudicial que deu ensejo à aquisição do bem
pelo autor. Obtiveram liminar ali. A Lei no 9.514/1997 lesa a Constituição Federal, o Código
Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
O autor é o proprietário atual do imóvel (vide matrícula de fls.
22/24), condição a que são inerentes o ius possidendi e o direito de sequela, legitimando o êxito
da pretensão (art. 1.228, caput, do Código Civil).
As teses defensivas consistem em supostas vicissitudes entre os
réus e instituição financeira que lhes concedeu financiamento, inoponíveis ao adverso (res inter
alios acta, allis nec prodest nec nocet; Súmula no 5/TJSP). Ademais, as mesmas queixas foram
discutidas e rejeitadas em demanda própria, já com trânsito em julgado (a improcedência, aliás,
revoga obviamente a liminar referida no recurso).
Do exposto, proponho seja a apelação DESPROVIDA, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016420-24.2013.8.26.0229 -Voto no 2106
3
honorários advocatícios recursais (Enunciado Administrativo no 7/STJ).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR